Tribunal: STF
Processo: HC 69465
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-15
Data de publicação: 1992-12-15

Ementa:
EMENTA:"HABEAS-CORPUS". Processo Penal. Crime praticado
por deputado estadual em detrimento de bens, serviços ou interesses
de Autarquia Federal.  Competência.
É da competência originária dos Tribunais Regionais
Federais, processar e julgar, por crimes praticados em detrimento de
bens, serviços ou interesses das entidades autárquicas da União,
deputado estadual que, nos crimes comuns, tenha no Tribunal de
Justiça o foro por prerrogativa de função.
Interpretação analógica.
Ordem conhecida, mas indeferida.